Tribunal: STF
Processo: RE 1527273
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpõe, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) manejado contra acórdão (eDoc 48) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS AGENTES. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, como as normativas da Lei de Improbidade Administrativa. 



    2. Nos termos da nova norma aplicável ao caso, quanto aos ilícitos previstos nos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade, somente será admitida a sua imputação aos agentes que praticaram o ato com dolo. No caso, não há prova de que os requeridos tenham agido dolosa. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    O recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 5º, XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal, alegando que a decisão recorrida aplicou indevidamente o entendimento firmado no Tema n. 1.199 da repercussão geral. 



    Sustenta que a retroatividade da Lei n. 14.230/2021, ao excluir a modalidade culposa da improbidade administrativa, não deveria ser aplicada ao presente caso, pois tal interpretação restringiria indevidamente a tutela da moralidade administrativa.



    Aduz que “deve ser dada interpretação conforme a Constituição, enxergando a inexistência de taxatividade na nova redação do artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, sob pena de ser reconhecida a inconstitucionalidade da expressão ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’, por esvaziar a aludida norma e implicar no retrocesso na proteção da probidade, igualdade e moralidade” (eDoc 50, fl. 32).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça estadual, à anotação de que o acórdão recorrido estava em perfeita convergência com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou a Reclamação 66.685/GO, a qual, a mim distribuída, foi julgada procedente, daí advindo a determinação de subida do presente recurso. Conclusos os autos, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer (eDoc 66) a seguir transcrito (com meus grifos):



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Improbidade administrativa. Atos de assédio moral e abuso de poder. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás julgada improcedente. Apelação não provida pelo Tribunal de origem. Alegada inaplicabilidade do Tema 1199 à hipótese e violação do inciso LX do art. 5º e § 4º do art. 37 da Constituição Federal. 



    Tema 1199 - Tese fixada:



    (...).



    Aplicabilidade do Tema 1199. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, hipótese do caso em tela, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, o que foi realizado pelo Tribunal de origem, o qual afastou a ocorrência do dolo.



    Discussão sobre a caracterização ou não do dolo. Inadequação da via eleita. Súmula 279 do STF. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A despeito da decisão proferida na Rcl 66.685/GO ' adotada em mera cognição superficial ', a incursão a respeito da retroatividade, ou não, da natureza taxativa do rol de condutas tipificadas no art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação a ele atribuída pela Lei 14.320/2021, não tem o condão de alterar o fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, a inexistência de dolo na conduta inquinada de improbidade, conforme bem observou o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Ao julgarem improcedente o pedido deduzido na inicial da ação civil pública, tanto o juízo de primeiro grau quanto a Segunda Câmara Cível do Tribunal estadual foram expressos em consignarem a inexistência de dolo na prática dos atos de improbidade imputados ao réu, circunstância que torna aplicável na espécie a retroatividade benéfica a que aludem as teses I e III do Tema 1.199.  



    Ao assim proceder, o acórdão recorrido adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral - RE 843.989/PR -, segundo as quais:  



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Rever as conclusões consignadas nos sucessivos julgamentos ocorridos em âmbito estadual demandaria a análise fático-probatória sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.127.438 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.234.935, ministro Edson Fachin; ARE 1.240.518, ministro Marco Aurélio; ARE 1.263.813, ministro Dias Toffoli; RE 1.249.295, ministro Roberto Barroso.



    Cabe salientar a existência de recurso próprio concebido pela Lei Adjetiva Civil para impugnar decisões denegatórias de seguimento fundadas na convergência do acórdão recorrido com o entendimento fixado em repercussão geral (§ 2º do art. 1.030) — sequer manejado na espécie —, daí ressaindo nítida a inadequação da via reclamatória para o desiderato pretendido pelo órgão ministerial local.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente